Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713901-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUZIA DE OLIVEIRA ISLABAO, EDUARDO PINTO BORGES, JULIA MARCON BERINGHS BUENO, CINTIA DA SOLIDADE SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator